Tribunal: TJDFT
Processo: 0028193-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO N.: 0028193-65.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: ROBERTA NEDER DE ARAUJO EMBARGADO: MARCOS KOENIGKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP e outros DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação do(s) Embargado(s), tendo em vista o pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração (ID 15165977), nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, in verbis: “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.” Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator